Tribunal: TJSP
Processo: 2188494-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE EMPRESA INDIVIDUAL – PESQUISA PARA BLOQUEIO DE BENS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA INDEPENDENTE DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188494-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes STRONG
CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravada ROBERTA SERRANO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188494-48.2019.8.26.0000 -Voto no 34215
2
Agravante: Strong Consultoria Empresarial e Participações Ltda e outro
Agravado: Roberta Serrano de Freitas
Comarca: São Paulo
5a Vara Cível do Tatuapé (Autos n.o
0000996-47.2018.8.26.0008)
Juíza prolatora: Márcia Cardoso

AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA
EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PESSOA
FÍSICA PROPRIETÁRIA DE EMPRESA INDIVIDUAL

PESQUISA PARA BLOQUEIO DE BENS REGISTRADOS EM
NOME DA EMPRESA INDEPENDENTE DA VERIFICAÇÃO
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
POSSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
SEPARAÇÃO
PATRIMONIAL
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 34215
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitória
que busca o recebimento de R$ 6.442,96 oriundos de prestação de serviços
educacionais, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da empresa
individual de propriedade da executada, sob o fundamento de que a pessoa
jurídica não faz parte da lide.
A agravante alega, em síntese, inexistir distinção entre a
personalidade da pessoa física que exerce a atividade empresarial e a da
empresa individual, sendo possível que os bens da pessoa jurídica respondam
pelas obrigações da pessoa física independente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica e, por conseguinte, sua inclusão no polo passivo da
demanda.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188494-48.2019.8.26.0000 -Voto no 34215
3
contrarrazões.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Os documentos acostados aos autos revelam ser a
devedora proprietária de uma empresa individual (fls. 230/232), a qual
destaque-se, não se confunde com pessoa jurídica.
Com efeito, empresário individual exerce a atividade
empresarial em nome próprio e, obviamente, não possui personalidade de
pessoa jurídica, característica adstrita às sociedades empresárias.
No nosso direito, o empresário individual não possui
dupla personalidade, ou seja, uma referente à sua pessoa natural e outra
referente à pessoa que exerce a atividade empresarial.
A inscrição do empresário individual no CNPJ é apenas
para fins tributários, uma vez que o fisco o equipara a pessoa jurídica para
tratamento do imposto de renda e para conferir-lhe os benefícios previstos na
Lei n. 9.317/96, caso se caracterize, pela receita bruta auferida, como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
Em suma, não se há de confundir firma individual e
pessoa jurídica, pois a primeira não tem personalidade jurídica própria e
distinta de seu titular, tratando-se da mesma pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188494-48.2019.8.26.0000 -Voto no 34215
4
Confundindo-se a pessoa física do empresário com sua
atividade, desnecessária a desconsideração de personalidade jurídica (que,
como visto, não existe), sendo possível a pesquisa e o bloqueio de bens de
ambos independentemente da inclusão da empresa individual no polo passivo
da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao presente
agravo de instrumento para autorizar a realização de pesquisa de bens e
penhora eventualmente registrada em nome da empresa individual Roberta
Serrano de Freitas ME, CNPJ no 17.784.189/0001-53.
ANDRADE NETO
Relator